Tribunal: TJDFT
Processo: 0740339-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740339-17.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 76450862) da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0711635-25.2024.8.07.0001 – ids. 245982243 e 248073894 – EmD rejeitados) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu consulta aos sistemas informatizados para localizar endereço dos devedores para citação, pois as pesquisas já foram realizadas anteriormente, e para que o exequente promova a citação, em 15 dias, sob pena de extinção do processo. Alega, em suma, que a pesquisa foi feita uma única vez e há mais de um ano e todas as outras tentativas restaram infrutíferas, sendo cabível nova consulta para localizar endereços para citação, ante o princípio da cooperação. Aponta risco de dano na extinção do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo. 2. Em princípio, constato o fumus boni juris. A última tentativa de localização de endereços dos devedores via sistemas informatizados foi em julho de 2024 (ids. 205926119, 205926120, 205926121, 205926123 e 205926124 – a.p.) Frustrada a citação da segunda agravada por carta precatória (id. 244933373 – a.p.), a renovação do pedido de auxílio judicial ocorreu em agosto de 2025, um ano após a tentativa anterior. Portanto, o significativo lapso temporal, entre os pedidos justifica, à primeira vista, a nova consulta. Nesse sentido: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ENDEREÇOS NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. (...) 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de renovação das buscas de endereço e bens do executado. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação de alteração na situação patrimonial do executado e na jurisprudência que condiciona a realização de novas pesquisas à demonstração de fatos novos ou diligências realizadas pelo credor. (...) 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o transcurso de lapso temporal razoável desde as últimas buscas nos sistemas eletrônicos justifica a renovação do pedido; (ii) definir se o princípio da cooperação impõe ao Judiciário o dever de auxiliar na localização de endereços e bens do executado, ainda que ausentes elementos concretos que demonstrem alteração patrimonial recente. (...) 3. O princípio da cooperação (art. 6o do CPC) obriga o Poder Judiciário a auxiliar as partes na efetivação da tutela jurisdicional, especialmente quando a medida pleiteada é razoável e necessária para a satisfação do crédito exequendo. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 219, firmou o entendimento de que a utilização de sistemas eletrônicos como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD não está condicionada ao esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para a localização de bens. 5. O lapso temporal decorrido desde as últimas consultas, realizadas em 04/03/2022 e 17/07/2023, configura fundamento razoável para a reiteração das buscas, considerando a fluidez patrimonial e a possibilidade de alteração da situação econômica do executado. 6. A jurisprudência predominante no TJDFT reconhece a viabilidade de reiterar consultas nos sistemas judiciais, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo quando o executado adota condutas que dificultam a localização de bens, como mudança de endereço sem comunicação ao juízo. 7. A decisão recorrida contraria os precedentes vinculantes do STJ e o objetivo da efetividade processual, motivo pelo qual se impõe sua reforma. (...) 8. Deu-se provimento ao recurso. (...) (4a T. Cível, ac. 1.979.795, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2025). O periculum in mora reside na possibilidade de extinção do processo principal até o julgamento do presente agravo de instrumento. 3. Defiro a antecipação da tutela, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. O primeiro agravado foi citado (id. 211112145 – autos principais), entretanto, não constituiu advogado. Intime-se, pois, o primeiro agravado, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. É desnecessária a intimação da segunda agravada para contrarrazões, pois a relação processual não foi efetivada pela citação. Após, conclusos. Brasília/DF, 30/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator